Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700016-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ALDECI RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo DETRAN em face de decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo no. 0718010-88.2024.8.07.0018, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para suspender a exigibilidade de débito referente a IPVA de veículos que teriam sido adquiridos por terceiro, em nome da parte agravada, mediante fraude, com extensão dos efeitos da suspensão à inscrição em dívida ativa proveniente do débito inadimplido. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não haveria justo motivo para se obstar a cobrança do crédito tributário. Postulam, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que sejam sustados os efeitos da decisão e autorizada a cobrança do crédito. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelas partes agravantes. Os agravantes sustentam a incompetência do Juizado Especial para julgamento da ação, tendo em vista a necessidade de perícia para apurar a alegada ocorrência de fraude, sustentando, no mérito, que não contribuiu para a ocorrência do ato ilícito que, em tese, teria causado o dano alegado pela parte autora. Aduzem, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não há que se falar em responsabilidade objetiva, no caso concreto. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no entanto, carece de fundamentação adequada, uma vez que a simples alegação da inexistência de justo motivo para o impedimento da cobrança não é suficiente para sustar os efeitos da decisão recorrida, sem oitiva da parte contrária, uma vez que o hipotético dano ao Erário não se mostra irreparável, tampouco de difícil reparação, pois, em caso de improcedência dos pedidos autorais, no feito de origem, subsistirão a inscrição em dívida ativa e o débito, que poderá ser cobrado com os acréscimos pertinentes. Ademais, existindo razoável dúvida acerca da responsabilidade tributária sobre os débitos, que deve ser dirimida na ação anulatória em andamento, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e de seus efeitos. Nesse cenário, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.